Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHAS. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES No 769/2008 BENEFICIÁRIOS INVÁLIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDAE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.

2. A legislação vigente à época do falecimento da servidora pública distrital (Lei Complementar no 840/2011, art. 30-A, II, "a") dispõe que, de forma temporária, o filho ou enteado pode ser beneficiário da pensão até completar 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.

3. Há possibilidade de cumulação de benefícios, na medida em que decorrem de regimes previdenciários diversos, isto é, um concedido no âmbito do Regime Geral da Previdência Social e a outro, decorrente da morte da genitora, que será concedida por meio de regime próprio. Precedentes TJDFT e STJ.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.